Tribunal: STF
Processo: RHC 265684
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE CONCUSSÃO. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.014.931, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA OITIVA INICIAL DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA DOS AUTOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. TESES JÁ ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Ademais, a alegação de nulidade da oitiva inicial dos acusados, com a desconstituição do entendimento da instância de origem, demandaria sensível incursão na seara fático-probatória dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição via mandamental. 



    3. No que se refere às teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia e nulidade do reconhecimento fotográfico, a presente irresignação não merece ter curso, pois se trata de mera reiteração de habeas corpus anteriormente dirigido a esta Corte Superior (HC n. 994.896/SP), também impetrado em favor dos ora agravantes e contra o mesmo acórdão recorrido (Apelação n. 0800405-30.2022.9.26.0040), sendo ainda idênticos os pedido e as causas de pedir. 



    4. Agravo regimental desprovido." 



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 305 do Código Penal Militar, às seguintes penas: i) George Alberto Nunes da Silva e Thiago Henrique Valério: 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado; ii) Leandro Marques Colares: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo do Ministério Público, “para exasperar em 1/3 cada pena imposta aos quatro policiais militares pela prática dos delitos de concussão, eis que reconhecida a continuidade delitiva”, tendo sido fixadas as seguintes reprimendas: i) George Alberto Nunes da Silva e Thiago Henrique Valério: 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; ii) Leandro Marques Colares: 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta existência de nulidades processuais.



    Pugna pela “declaração da nulidade do procedimento de prisão em flagrante de Romário dos Santos Rocha por ter sido ele conduzido de forma ilícita ao Batalhão da Polícia Militar para realização de sua oitiva sem autorização do Delegado de Polícia, autoridade competente para o ato”. Alega “insuficiência dos laudos periciais para esclarecer pontos essenciais relativos à cadeia de custódia das provas digitais, os Recorrentes contrataram o especialista Sergio Andrés Hernández Saldías para análise técnica aprofundada da questão”, ressaltando que “o parecer técnico identificou três vícios graves que comprometem irremediavelmente a cadeia de custódia das provas digitais: (i) a impossibilidade de verificação do IMEI dos dispositivos, o que inviabiliza confirmar se os aparelhos periciados são os mesmos efetivamente apreendidos; (ii) a ausência do código hash nas extrações realizadas, impedindo a comprovação de que os arquivos analisados correspondem fielmente aos dados originais e de que não houve adulteração; e (iii) a inexistência de registros de log, impossibilitando o rastreamento de datas e horários de manuseio dos aparelhos desde a apreensão até a perícia. Tais falhas, isolada ou conjuntamente consideradas, são suficientes para macular a higidez da cadeia de custódia e retirar qualquer idoneidade probatória dos laudos periciais produzidos, sendo imperativa a sua desconsideração como elemento de convicção no presente feito”. Aponta, também, que “o reconhecimento foi realizado da seguinte forma: Romário, algemado no local de sua prisão em flagrante, narrou aos responsáveis pelo flagrante que pagava uma quantia a dois policiais militares para traficar naquele local, no mesmo ato foram exibidas fotografias individualmente em um celular para que Romário indicasse se eram aqueles os policiais referidos por ele. Depois disso, novo reconhecimento fotográfico foi realizado no Batalhão da Polícia Militar e, somente então, Romário apresentou a descrição da aparência daqueles que deveria reconhecer para que, em seguida, fossem novamente apresentadas fotografias a ele”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo o que restou demonstrado, requer-se seja recebido e processado o vertente Recurso em Habeas Corpus, a fim de que, em obediência ao disposto no art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República e os arts. 30 a 32 da Lei nº 8.038/90, seja reformado o acórdão ora recorrido. E isso para que, com fundamento no que dispõem o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e os arts. 95, inciso III, 647 e 648, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, sejam declaradas a (i) nulidade da condução de Romário dos Santos Rocha ao Batalhão da Polícia Militar; (ii) a quebra da cadeia de custódia em relação aos celulares apreendidos; (ii) a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico de Leandro Marques Colares. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    2. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF.



    3. As razões recursais não combateram os fundamentos do acórdão recorrido, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, quanto à alegação de nulidade da oitiva inicial dos acusados, tal não é o caso do presente writ, especialmente porque a análise da tese, com a desconstituição do entendimento da instância de origem, demandaria sensível incursão na seara fático-probatória dos autos, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição via mandamental. 



    A propósito, destaco os seguintes fundamentos do acórdão impugnado quanto ao ponto (e-STJ fls. 19/20, grifei): [...]



    No que se refere às teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia e nulidade do reconhecimento fotográfico, tenho que a presente irresignação não merece ter curso, pois se trata de mera reiteração de habeas corpus anteriormente dirigido a esta Corte Superior (HC n. 994.896/SP), também impetrado em favor dos ora agravantes e contra o mesmo acórdão recorrido (Apelação n. 0800405- 30.2022.9.26.0040), sendo ainda idênticos os pedido e as causas de pedir. 



    Naquele writ, a ordem foi denegada in limine, por esta relatoria, em decisão monocrática que transitou em julgado em 29/4/2025. 



    Assim, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido, pretensão essa inviável, por demandar dupla apreciação das mesmas matérias. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente